Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704799-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: HELDER MIRANDA BARBOSA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE NOTIFICAÇÕES. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. -Segundo procedimento estabelecido nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/97, antes da consolidação da propriedade em favor do credor, é imprescindível a constituição do devedor em mora por meio de intimação pessoal a ser expedida pelo oficial do registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos. Esta condição é imprescindível para a regularidade do procedimento, a fim de assegurar a ciência do devedor. -Da mesma forma, é necessária a notificação do devedor acerca das datas designadas para o leilão, com intuito de assegurar eventual exercício do direito de preferência (art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97). -No caso, em consulta aos autos principais, não se verifica quaisquer comprovantes dessas notificações, o que pode constituir indício de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor. -AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 562 do Código de Processo Civil, e 26 e seus parágrafos e 30, ambos da Lei 9.514/1997, argumentando que o recorrido foi efetivamente notificado para purgação da mora, bem como das datas dos leilões, tendo se mantido no imóvel indevidamente após a consolidação do bem em nome da recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do TJPR. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 39221188). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 562 do Código de Processo Civil, e 26 e seus parágrafos e 30, ambos da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Segundo procedimento estabelecido nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/97, antes da consolidação da propriedade em favor do credor, é imprescindível a constituição do devedor em mora por meio de intimação pessoal a ser expedida pelo oficial do registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos. (...) Da mesma forma, é necessária a notificação do devedor acerca das datas designadas para o leilão, com intuito de assegurar eventual exercício do direito de preferência (art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97). No entanto, em consulta aos autos principais, não se verifica quaisquer comprovantes dessas notificações, o que pode constituir indício de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor” (ID 36244543). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 39221188). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025